Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-40.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO

RECURSO DESPROVIDO